Tribunal: TJSP
Processo: 1035857-26.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao recurso do autor em ação pela qual pretendia a anulação de arrematação de imóvel, tendo em vista que as questões envolvendo a arrematação já foram analisadas definitivamente em duas oportunidades – insistência do autor na alegação de erro do edital quanto à metragem do imóvel – matéria que não se caracteriza com nulidade absoluta e

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao recurso do autor em ação pela qual pretendia a anulação de arrematação de imóvel, tendo em vista que as questões envolvendo a arrematação já foram analisadas definitivamente em duas oportunidades – insistência do autor na alegação de erro do edital quanto à metragem do imóvel – matéria que não se caracteriza com nulidade absoluta e deveria ter sido arguida nos anteriores embargos à arrematação já julgados definitivamente – inocorrência de contradição ou omissão - embargos rejeitados.*